Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos foram analisados no julgamento da apelação e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.

3. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo da embargante, que busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.

4. Embargos de declaração desprovidos.